Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO FEMINICÍDIO. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA FÍSICA DA FILHA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 3a FASE DA DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA DA VÍTIMA E EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos da jurisprudência pátria, o comportamento da vítima só pode ser valorado de forma positiva ao condenado ou neutra. Constatado que o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. O percentual para a redução da pena pela tentativa deve ter como norte o iter criminis percorrido pelo agente, é dizer, quanto mais a conduta se aproxima da consumação, menor deverá ser o percentual de redução da pena. No caso concreto, a vítima, mesmo caída ao chão e desacordada, recebeu diversos golpes na cabeça e houve efetivo perigo de morte. Mantida a fração de diminuição em 1/3 (um terço).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.